Tribunal: TJMT
Processo: 1009212-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009212-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUANA CAMPOS BENEDIX - CPF: 044.795.041-09 (AGRAVANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TEMPESTIVIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. MULHER CONDENADA COM FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE MATERNA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto por
Luana Campos Benedix
contra decisão da 2.a Vara Criminal de Rondonópolis/MT que indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado com base no art. 117, III, da Lei de Execução Penal.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o recurso é tempestivo diante da renovação da decisão anteriormente proferida;
(ii)
estabelecer se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a concessão de prisão domiciliar à apenada com filhos menores, diante da situação concreta apresentada.

III. Razões de decidir

3.

A decisão agravada, embora reiterativa, foi proferida em cenário fático distinto, após a produção de novo elemento probatório (estudo psicossocial), razão pela qual inaugura novo prazo recursal e permite o conhecimento do agravo.

4.

A concessão de prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP se restringe, em regra, a condenadas em regime aberto, admitindo-se sua extensão a regimes mais gravosos apenas em hipóteses excepcionais de risco à dignidade humana ou quando comprovada a imprescindibilidade dos cuidados maternos.

5.

O estudo psicossocial revela que os filhos da agravante estão sob os cuidados da avó materna, em ambiente estável, saudável e afetivo, inexistindo situação de desamparo ou necessidade de assistência exclusiva da genitora.

6.

Constatou-se que os filhos já conviviam com a avó anteriormente à execução da pena, sem histórico de dependência direta e contínua da mãe, sendo a avó considerada pessoa lúcida, ativa e financeiramente estável.

7.

A jurisprudência do STF e do STJ exige, para a concessão da prisão domiciliar à mulher com filhos menores, a demonstração concreta da imprescindibilidade dos cuidados maternos, o que não se verificou no caso em apreço.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. A renovação de decisão em execução penal fundada em novo elemento probatório inaugura novo prazo recursal. 2. A concessão de prisão domiciliar a mulher com filhos menores exige a demonstração concreta da imprescindibilidade de seus cuidados, não bastando a mera existência da relação de maternidade. 3. A presença de rede de apoio familiar estável e eficaz afasta o requisito da excepcionalidade necessário à substituição do regime fechado por custódia domiciliar”.

Dispositivos relevantes citados:

LEP, art. 117, III; CPP, arts. 318 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 599.642/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.06.2021, DJe 21.06.2021; STJ, AgRg no HC 777.003/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 26.06.2023, DJe 28.06.2023; STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018, DJe 09.10.2018; STJ, AgRg no HC 732.137/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 13.09.2022, DJe 16.09.2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: LUANA CAMPOS BENEDIX

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
LUANA CAMPOS BENEDIX
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do PEP n.o 2000326-08.2024.8.11.0064, em que
indeferido
seu pedido de prisão domiciliar.

Nas razões recursais disponíveis no ID 276872855 - Pág. 168 e ss., a recorrente requer
a concessão da prisão domiciliar
,
nos termos do art. 117, inc. III, da Lei n.o 7.210/84
, ao argumento de que possui dois filhos menores, cujos cuidados e subsistência não prescindem de sua presença, mencionando, ainda, que a avó materna e atual responsável pelos infantes, é pessoa idosa e desprovida de condições para o desempenho de tal encargo.

Em contrarrazões vistas no ID 276872856 - Pág. 20 e ss., o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID 276872856 - Pág. 28.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 285581362, opina,
preliminarmente
, pelo
não conhecimento
do recurso, por
intempestividade
, e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a d. Procuradoria-Geral de Justiça arguiu, em
sede preliminar
, o não conhecimento do recurso, ao argumento de suposta intempestividade, sustentando que a irresignação se volta contra decisão que apenas reiterou o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, sem inaugurar nova contagem do prazo recursal.

Sem razão
, contudo.

Extrai-se dos autos que a magistrada de primeiro grau
indeferiu
o pleito de prisão domiciliar, fundamentando sua decisão na ausência de elementos suficientes que comprovassem a imprescindibilidade da recorrente para os cuidados com os filhos menores. Na mesma ocasião, todavia, determinou a
realização de estudo psicossocial
, com o intuito de apurar as reais condições pessoais e materiais da avó materna, tida como responsável pela criação dos infantes.

A determinação judicial foi devidamente cumprida, com a elaboração do referido estudo psicossocial, após o que foi oportunizada às partes a manifestação sobre seu conteúdo. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da prisão domiciliar, enquanto a Defesa permaneceu inerte.

Dessa forma,
não se trata de pedido de reconsideração formulado pela defesa com base na decisão anteriormente proferida
, mas sim de decisão proferida em novo contexto fático, decorrente da produção de prova superveniente, a qual poderia, em tese, alterar a conclusão sobre a possibilidade de concessão do benefício.

Portanto, trata-se de decisão judicial prolatada à luz de elementos novos, embora fundada nos mesmos fundamentos anteriormente utilizados, sendo apta a inaugurar novo prazo recursal, tanto é assim que
o juízo de primeiro grau reconheceu a tempestividade da irresignação apresentada
, nos termos da certidão de ID 276872856 – pág. 16.

Diante do exposto, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto pela Defesa.

Depreende-se do Atestado de Pena acostado ao ID 276872855 – pág. 91 que a recorrente
LUANA CAMPOS BENEDIX
deverá cumprir pena de
08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, oriunda de uma única condenação pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, combinado com o art. 349,
caput
, do Código Penal, proferida nos autos da ação penal n.o 1018262-57.2021.8.11.0003, cujo trânsito em julgado ocorreu em 06/12/2023.

É dos autos que a
recorrente se encontra atualmente foragida
, mas, ainda assim, por meio de três requerimentos distintos (ID 276872855 – págs. 77, 93 e 113),
postulou a concessão de prisão domiciliar para cumprimento da pena
, argumentando ser mãe de dois filhos menores que dependem de seus cuidados afetivos e materiais, sobretudo em razão de a avó materna – responsável pelos menores – ser pessoa idosa, sem condições adequadas para o desempenho da função.

Em consonância com o parecer do Ministério Público, a magistrada de primeiro grau
indeferiu o pedido defensivo
, fundamentando que as crianças
não residiam com a sentenciada antes da condenação penal
e, além disso,
já estavam sob os cuidados da avó materna
. Tal entendimento foi reiterado após a juntada do estudo psicossocial aos autos, conforme se infere dos excertos que seguem destacados:

“(...) De outro lado, observo que os infantes não residem com a sentenciada e nem há demonstração da imprescindibilidade de cuidados por parte da apenada, uma vez que os infantes residem com a avó materna, conforme exposto pela Defesa, à seq. 18.1.

Assim, por ora,
indefiro
o pedido de prisão domiciliar
”

(
sic
– Decisão de ID 276872855 - Pág. 128) – Destaquei.

“(...) Inicialmente verifico que na decisão de seq. 21.1, foi
indeferido o pedido de prisão domiciliar
, contudo,
considerando a afirmação da Defesa de que os infantes estariam com a avó e que essa se encontrava em situação vulnerável foi determinado a realização do relatório de estudo psicossocial, o qual foi juntado à seq. 24.1.

De acordo com o relatório,
a avó e os netos já se encontram adaptados à rotina familiar, bem como os infantes gozam de boa saúde. Portanto, não há demonstração de situação apta a concessão da prisão domiciliar.

Neste contexto,
mantenho
a decisão de seq. 21.1”
(
sic
– Decisão de ID 276872855 - Pág. 164) – Destaquei.

Nesse contexto, a Defesa manifesta inconformismo, alegando o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar e a imprescindibilidade da recorrente para os cuidados com seus filhos menores.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

Como se sabe, a custódia em domicílio na fase executiva somente é admitida aos condenados que cumprem pena em regime aberto, consoante dicção do art. 117 da LEP,
in verbis
:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”
(grifei).

Todavia, por questões humanitárias e em caráter excepcional, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais gravoso, porém,
desde que a realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada.

Nesse sentido:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que,
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
” (HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021). Destaquei.

E, especificamente na hipótese de condenada com filhos menores, a orientação jurisprudencial firmou-se no sentido de que
não basta a comprovação da tenra idade dos infantes
, mas, sobretudo,
da situação de desamparo dos filhos e da imprescindibilidade de cuidados maternos exclusivos, sendo a presença da mãe, de fato, essencial para a proteção e assistência à prole
(
ex vi
do AgRg no HC n. 777.003/SP, relator Ministro
JESUÍNO RISSATO – Desembargador
Convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

De mais a isso, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n.o 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes,
a mulher que estiver presa possui o direito à custódia em seu domicílio
, nos termos do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP,
sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere
, previstas no art. 319 do CPP.

No entanto, a concessão do benefício pode ser excepcionada nas hipóteses de
“
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”
(HC 143.641, Relator(a): Min.
RICARDO LEWANDOWSKI,
Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Partindo de tais premissas e volvendo-se ao caso concreto,
não obstante seja induvidoso que a ora agravante possui três filhos
– Nicolas, com 14 anos, Helena, com 5 anos, e Liz, com 2 anos –,
o Relatório de Estudo Psicossocial, encartado no ID 276872855 - pág. 145, revela que a primeira e a terceira criança,
mencionadas nas razões recursais,
estão sob o cuidado da avó materna, a qual vem prestando os cuidados necessários aos netos, garantindo um lugar seguro para que tenham um desenvolvimento contínuo, saudável e adequado
, de acordo com a faixa etária de cada uma, estando os infantes adaptados ao meio em que estão inseridos e com o vínculo afetivo preservado.

Ainda conforme o referido estudo, as crianças citadas nas razões recursais encontram-se aos cuidados da avó materna,
Maria Lúcia
, que dispõe de boas
condições financeiras, mantendo o sustento familiar por meio da aposentadoria rural e da pensão por morte
, além de contar com a renda do seu companheiro, proveniente da venda de leite e da prestação de serviços eventuais (diárias), recebendo, quando necessário, auxílio material de outros filhos.

Apurou-se, outrossim,
que o infante Nicolas reside com a avó materna desde os seus 3 (três) meses
, enquanto a menor Liz passou aos cuidados daquela no mês de janeiro de 2024, quando a ora recorrente pediu para que a mãe cuidasse da menor, pois precisava “sumir” (sic), sem expor qualquer motivo,
estando ambos adaptados à rotina realizada junto com a avó materna,
a qual foi, inclusive,
considerada como pessoa dinâmica, lúcida e bem orientada,
que demonstra preocupação com a filha e os netos, assim como detém boa renda econômica.

À guisa de contextualização, transcrevo breve excerto do Estudo Psicossocial,
in verbis
:

“(...) 5- Laudo Psicológico

Considerando a natureza dinâmica e não cristalizada do indivíduo,
Maria Lúcia, mãe de Luana, apresentou-se lúcida e bem orientada durante a entrevista, com humor estável.

Informou que Luana, sua filha, tem três filhos, dos quais dois residem atualmente com Maria Lúcia:
Nicolas, 14 anos, que sempre morou com a avó, e Liz, 2 anos, que residia com Luana, e, desde o mês de janeiro encontra-se com os avós,
residindo no sítio que a família mora. A filha
Helena, de 5 anos, reside com família paterna.

Durante a entrevista, Maria Lúcia demonstrou desconhecer o fato da filha estar detida, relatando que a mesma deixou Liz com a mãe, dizendo que teria que “sumir”, não lhe dando maiores detalhes, e de tempos em tempos ligava para a mãe, mas não dizia onde estava.

Maria Lucia demonstrou estar adaptada com a rotina com os netos, que já estavam habituados com a companhia e cuidados da avó.

Os netos demonstraram estar à vontade e bem cuidados, em ambiente que pode ser considerado familiar.

6 - Laudo Social

Dona Maria Lucia reside em um sítio, e mantém uma casa na cidade a qual vem todo os meses para fazer compras. Afirma ter boa renda econômica, e quando precisam de ajuda, tem apoio dos filhos, ou vendem algum animal do sítio em que moram. A ré tem 3 filhos,
sendo que Nicolas sempre residiu com os avós no sítio, e a filha Helena mora com os avós paternos, somente a menina Liz estava com Luana.

Liz está com a avó no sítio desde janeiro de 2024
, dona Maria Lucia afirma que a
neta é saudável e quando chegou até tinha bronquite, mas com os cuidados da avó está curada.

Nicolas afirma que a mãe Luana não é presente em sua vida
, que ele não fala com a mãe e sempre morou com os avós. Que gosta de morar no sítio sendo que já está adaptado.

Liz também estava bem tranquila, aparentando bem adaptada com os cuidados da avó”
(
sic
– ID 276872855 - Pág. 148) – Destaquei.

No cenário fático delimitado, denota-se que, anteriormente ao início da execução penal, a recorrente já delegava os cuidados de seus filhos a outrem, de modo que
não se vislumbram elementos mínimos acerca de sua imprescindibilidade àqueles
,
tampouco o despreparo ou incapacidade da avó materna para o desempenho do encargo que lhe foi atribuído
. Mais do que isso, os infantes usufruem de boas condições materiais e psicológicas, elidindo a assertiva de desamparo extremo hábil para justificar a concessão da prisão domiciliar da genitora.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em comento, resta evidente que a recuperanda
não faz jus ao benefício pleiteado
, sendo de rigor o
desprovimento
do presente recurso.

Semelhantemente, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, como se verifica do seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1. Ainda que se admita, excepcionalmente, por questões humanitárias, a concessão de prisão domiciliar a presos mantidos em outros regimes, o deferimento da pretensão estará sempre condicionado à presença das hipóteses previstas pelo artigo 117 da Lei 7.210/1984 (LEP).

2
. O fato de a paciente possuir filhos com idade inferior a 12 anos não lhe garante, como condenada, o direito excepcional à prisão domiciliar. Para tanto, seria necessário demonstrar, concretamente, que a criança necessita de cuidados que somente a genitora poderia proporcionar, o que não ocorreu no presente caso, conforme consignado pelas instâncias de origem.

3.
"A concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação da apenada autoriza a concessão da referida benesse."
(AgRg no HC 675.667/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021.) 4. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC n. 732.137/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022). Destaquei.

Com base em tais assertivas,
concluo
ser acertada a r. decisão agravada, que, com lastro em fundamentação idônea, negou à agravante a prisão domiciliar.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida pela d. Procuradoria Geral de Justiça e
CONHEÇO
do recurso de agravo em execução interposto por
LUANA CAMPOS BENEDIX.
No mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. 2.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 2000326-08.2024.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025